Tribunal: TJBA
Processo: 0562941-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562941-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELW - LAGAMAR BA ENERGIA EOLICA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. Iptu.
ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). Lei Municipal nº 9.285/2017. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO EXCLUSÃO.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Apelação CÍVEL CONHECida e DE
Sprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562941-18.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELW - LAGAMAR BA ENERGIA EOLICA S/A e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.